Tribunal: CARF
Processo: 13227.720869/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Inaplicável a remessa necessária quando o valor exonerado não atinge o limite de alçada vigente, nos termos da Súmula CARF no 103 e da Portaria MF no 02/2023.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA POSTAL. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO.
Mantém-se o não conhecimento da impugnação apresentada fora do prazo legal de 30 dias, quando existente registro de ciência postal regularmente considerado pela decisão recorrida, sem prova suficiente apta a infirmar sua validade.
OMISSÃO DE RECEITAS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO EM FACE DA AUTUADA PRINCIPAL.
É cabível o arbitramento do lucro quando o sujeito passivo deixa de apresentar os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal exigidos pela autoridade lançadora, subsistindo, em relação à autuada principal, o lançamento fundado em omissão de receitas apurada a partir das notas fiscais eletrônicas emitidas no período fiscalizado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. MERO RECEBIMENTO DE VALORES E INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. INSUFICIÊNCIA PARA A MANUTENÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
A solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN exige interesse comum juridicamente qualificado na própria situação constitutiva do fato gerador, não se confundindo com mero interesse econômico reflexo, com a condição de destinatário de pagamentos, nem com a simples deficiência documental das operações mantidas com o contribuinte principal. Ausente prova robusta de atuação conjunta e consciente dos terceiros na prática da materialidade tributada, deve ser afastada a responsabilidade solidária.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. SÚMULA CARF No 96. AFASTAMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração, quando já utilizada como fundamento para o arbitramento do lucro, não autoriza, por si só, o agravamento da multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 96.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. ELEMENTOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício quando evidenciados, a partir do conjunto probatório, elementos que indicam a prática de sonegação, tais como utilização de interpostas pessoas, inconsistência entre a capacidade econômica dos sócios formais e o volume das operações, e ausência de lastro documental idôneo para a movimentação financeira.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA PENALIDADE.
Aplicável o princípio da retroatividade benigna para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, quando superveniente disciplina legal mais favorável ao sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720869/2014-75
ACÓRDÃO
1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COMÉRCIO DE CAFÉ E CEREAIS JATUARANA LTDA - EPP

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Inaplicável a remessa necessária quando o valor exonerado não atinge o
limite de alçada vigente, nos termos da Súmula CARF no 103 e da Portaria
MF no 02/2023.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA POSTAL. MANUTENÇÃO DO
NÃO CONHECIMENTO.
Mantém-se o não conhecimento da impugnação apresentada fora do prazo
legal de 30 dias, quando existente registro de ciência postal regularmente
considerado pela decisão recorrida, sem prova suficiente apta a infirmar
sua validade.
OMISSÃO DE RECEITAS. ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO EM FACE DA
AUTUADA PRINCIPAL.
É cabível o arbitramento do lucro quando o sujeito passivo deixa de
apresentar os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal
exigidos pela autoridade lançadora, subsistindo, em relação à autuada
principal, o lançamento fundado em omissão de receitas apurada a partir
das notas fiscais eletrônicas emitidas no período fiscalizado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. MERO RECEBIMENTO DE
VALORES E INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. INSUFICIÊNCIA PARA A
MANUTENÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
A solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN exige interesse comum
juridicamente qualificado na própria situação constitutiva do fato gerador,
não se confundindo com mero interesse econômico reflexo, com a
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
2
condição de destinatário de pagamentos, nem com a simples deficiência
documental das operações mantidas com o contribuinte principal. Ausente
prova robusta de atuação conjunta e consciente dos terceiros na prática da
materialidade tributada, deve ser afastada a responsabilidade solidária.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. SÚMULA CARF No 96. AFASTAMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração, quando já
utilizada como fundamento para o arbitramento do lucro, não autoriza, por
si só, o agravamento da multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 96.
MULTA
QUALIFICADA.
SONEGAÇÃO.
ELEMENTOS
AUTÔNOMOS.
MANUTENÇÃO.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício quando evidenciados, a partir
do conjunto probatório, elementos que indicam a prática de sonegação,
tais como utilização de interpostas pessoas, inconsistência entre a
capacidade econômica dos sócios formais e o volume das operações, e
ausência de lastro documental idôneo para a movimentação financeira.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA PENALIDADE.
Aplicável o princípio da retroatividade benigna para reduzir a multa
qualificada ao percentual de 100%, quando superveniente disciplina legal
mais favorável ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas; no
mérito, em dar-lhe parcial provimento, nos termos do relatório e voto da relatora. Quanto ao
recurso de ofício, por unanimidade de votos, em não o conhecer, também nos termos do relatório
e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Carmem Ferreira Saraiva (substituto integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face do Acórdão no 16.80.888 (fls.
2070/2095), proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou parcialmente procedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado e a responsabilidade solidária da maioria dos
arrolados, com exceção de um dos sujeitos passivos. Houve também a interposição de Recurso de
Ofício.
O litígio tem origem em Auto de Infração lavrado para exigir IRPJ, CSLL, COFINS e
PIS/Pasep, relativos ao ano-calendário de 2010, com fundamento em omissão de receitas,
arbitramento do lucro e das bases tributáveis, aplicação de multa de ofício qualificada e agravada,
e imputação de responsabilidade solidária a terceiros com fundamento no art. 124, I, do CTN,
conforme descrito às fls. 1611 e ss, perfazendo o montante de R$7.276.895,10.
A fiscalização, cujos detalhes constam no Relatório Fiscal (fls. 1688/1714), revelou
que a autuada principal não mantinha escrituração contábil e fiscal regular, o que se tornou um
ponto central para a determinação do crédito tributário. Em resposta às intimações para
apresentação de livros e documentos, o sócio administrador da empresa, Ederson Cassiano
Feitosa, alegou expressamente que a empresa "não possui contabilidade", impossibilitando o
atendimento às requisições fiscais (fl. 1689). Diante dessa recusa e da notória ausência de
documentos essenciais para a apuração da base de cálculo, a autoridade lançadora viu-se
compelida a utilizar o método do lucro arbitrado para determinar a base de cálculo dos tributos
federais.
Diante da ausência de apresentação dos livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, a autoridade lançadora adotou o lucro arbitrado, com fundamento no art. 530,
III, do RIR/1999, tomando por base a receita bruta apurada a partir das notas fiscais eletrônicas
emitidas pela autuada, que totalizou a quantia de R$28.202.521,52 no período de janeiro a
dezembro de 2010 (fl. 1691). Sobre essa base, foram aplicados os percentuais de lucro e base de
cálculo pertinentes a cada tributo.
No tocante às penalidades, a fiscalização aplicou uma multa de ofício qualificada em
150%, justificada pela comprovação de sonegação e fraude, decorrente da utilização de
interpostas pessoas e da ausência de escrituração, conforme previsto no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96, combinado com os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964. Adicionalmente, houve um
agravamento de 50% sobre esse percentual, devido ao não atendimento às intimações para
prestar esclarecimentos e apresentar documentos, nos termos do art. 44, § 2o, inciso I, da Lei no
9.430/96. A combinação desses fatores resultou no percentual total de 225% sobre o crédito
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
4
principal (fl. 1712). Os juros de mora foram aplicados com base na taxa SELIC, conforme o Art. 61,
§ 3o, da Lei no 9.430/96.
A fiscalização arguiu que a empresa Comércio de Café e Cereais Jatuarana LTDA EPP
operava, na realidade, atuava junto com terceiros interpostos como um consórcio fraudulento.
Segundo a fiscalização, este arranjo societário, como consta no Relatório Fiscal (fl. 1711), foi
montado pelo senhor Aldemir de Pieri com o propósito de sonegar tributos federais, utilizando-se,
em tese, de interpostas pessoas, popularmente conhecidas como "laranjas", para ocultar os
verdadeiros beneficiários das operações.
O Relatório Fiscal descreveu com detalhes a suposta fragilidade econômica dos
sócios que formalmente figuravam no Contrato Social da empresa, em total descompasso com o
vulto das operações realizadas pela Contribuinte:
 Jenifer de Fátima Rodrigues da Costa, sócia administradora de fevereiro de
2010 a abril de 2011, possuía histórico de empregada doméstica e rendimentos
irrisórios, evidenciando sua falta de capacidade financeira para arcar com a
abertura e gestão de uma empresa de tal porte (fl. 1691). Em seu depoimento,
ela confirmou ter sido abordada pelo Sr. Aldemir de Pieri para figurar como
sócia, recebendo R$ 1.000,00 mensais para tal, e que sequer teve acesso às
contas bancárias, assinando cheques em branco (fls. 1692/1693).
 Jailson Parente Marciao, sócio de fevereiro a novembro de 2010, não possuía
vínculo com nenhuma empresa e declarou rendimentos baixos em seu Imposto
de Renda, além de ter domicílio em outro estado, também sem capacidade
econômica para financiar a empresa (fl. 1691).
 Ederson Cassiano Feitosa, sócio administrador a partir de abril de 2011, tinha
remunerações mensais modestas como funcionário de outras empresas, e, em
seu depoimento, declarou ter adquirido a empresa do Sr. Aldemir de Pieri, mas
não tinha acesso aos extratos ou contas bancárias da empresa, não sabia quem
eram os fornecedores e compradores, e delegava a emissão de notas fiscais, o
que reforça a tese de que não era o gestor de fato (fls. 1691/1693).
Para desvendar os reais beneficiários, a fiscalização utilizou Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMFs), dirigidas inicialmente à Cooperativa de
Crédito Rural de Rolim de Moura Ltda., e posteriormente ao Banco do Brasil S/A. A análise dos
dados bancários, ainda que com dificuldades decorrentes da precariedade dos controles (como
cheques ininteligíveis e falta de identificação de credores em valores acima de R$100,00,
conforme fl. 1695), permitiu identificar operações com montantes significativos e habitualidade,
direcionadas a diversas pessoas físicas e jurídicas. Essas partes, ao serem intimadas a declarar a
origem e a natureza dos valores recebidos, bem como a apresentar documentação comprobatória,
não lograram êxito em justificar as transações (fls. 1696/1710).
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
5
Foram identificados 15 (quinze) sujeitos passivos (um dos quais foi posteriormente
excluído pela DRJ) que receberam recursos da Comércio de Café e Cereais Jatuarana LTDA EPP e
que, conforme o Fisco, não apresentaram justificativas convincentes ou documentação idônea.
Dentre eles, destacam-se:
 Comércio de Café Centenário Ltda. ME (CNPJ 09.412.XXX/0001-00):
Instrumento utilizado pelo Sr. Aldemir de Pieri, seu sócio administrador, para
receber parte dos recursos do esquema. A empresa encontrava-se inapta e não
respondeu à diligência (fls. 1696/1697), recebendo um total de R$ 490.477,27.
 Luzia Fernandes Bastida de Andrade (CPF 524.XXX.979-34): Recebeu um total
de R$ 213.400,00 em cheques com valores "redondos" e com grande
frequência. Alegou ser comerciante do ramo de café e que os valores se
referiam a serviços e mercadorias vendidas por sua pessoa jurídica, mas a
documentação apresentada era insuficiente para comprovar as operações (fls.
1698/1700).
 J. S. Oliveira (CNPJ 06.XXX.435/0001-62): Beneficiária de R$ 406.628,00. Seu
sócio administrador alegou ter cedido a conta da empresa para seu genitor usar
em negócios de intermediação de café, sem apresentar registros ou
documentos comprobatórios (fls. 1701/1702).
 Máquina de Arroz IAC Ltda. ME (CNPJ 05.XXX.891/0001-51): Recebeu R$
296.840,84. Alegou atuar no beneficiamento de cereais e que sua relação com
a fiscalizada decorreu desse fato, mas não possuía documentos fiscais para
justificar os valores (fls. 1702/1703).
 Oliveira & Rodrigues Comércio de Café Ltda. ME (CNPJ 10.XXX.771/0001-30):
Recebeu R$ 574.144,43 e não respondeu à intimação da fiscalização (fls.
1703/1704).
 José Fernandes de Oliveira (CPF 189.XXX.989-53): Recebeu R$ 160.775,50.
Alegou ser produtor rural e ter vendido sua produção na propriedade,
recebendo os cheques do transportador, mas não apresentou documentos para
amparar as movimentações (fls. 1704/1705).
 Somar Ind. & Com. de Cereais Ltda. ME (CNPJ 84.XXX.116/0001-92): Recebeu
R$ 461.046,61. A empresa alegou que seu sócio, Eliomar Monteiro da Silva,
utilizou a conta para comprar café para a Jatuarana, sem apresentar
comprovação documental idônea das operações (fls. 1705/1706).
 S. V. & S. de S. Comércio de Café Ltda. ME (CNPJ 10.XXX.369/0001-30):
Recebeu R$ 481.255,93 e não apresentou resposta à diligência fiscal (fls.
1706/1707).
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
6
 Genimar Machado de Castro (CPF 377.XXX.901-91): Recebeu R$ 143.263,96.
Alegou que os valores foram depositados em conta de sua empresa (G.
Machado de Castro – ME), mas não eram a ele destinados, e as notas fiscais
apresentadas eram de terceiros e não correspondiam aos valores (fl. 1707).
 Ildivaldo Rodrigues de Souza (CPF 585.XXX.049-68): Recebeu R$ 469.559,03 e
não respondeu à diligência fiscal (fls. 1707/1708).
 O. R. de Souza Cereais ME (CNPJ 04.XXX.297/0001-15): Recebeu R$ 574.080,76
e não apresentou resposta à diligência (fls. 1708/1709).
 Vanderlei Simioni (CPF 606.XXX.899-53): Recebeu R$ 104.377,04 e não
apresentou resposta à diligência (fl. 1709).
 Cafeeira Sudania Ltda. (CNPJ 00.XXX.176/0001-04): Recebeu R$ 155.663,00.
Alegou desconhecer a empresa fiscalizada e que suas negociações foram via
corretor, sem apresentar documentos comprobatórios (fl. 1710).
 Comércio de Café e Cereais Caipira Ltda. (CNPJ 11.XXX.131/0001-87): Recebeu
R$ 483.664,53 e não apresentou resposta à diligência fiscal (fls. 1710/1711).
A autoridade fiscal atribuiu a responsabilidade solidária a estas pessoas físicas e
jurídicas, fundamentando-se no art. 124, inciso I, do CTN, que estabelece a solidariedade quando
há interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (fl. 1711). O
fisco interpretou que o recebimento de recursos da empresa autuada, notadamente identificada
como um "consórcio fraudulento", em conjunto com a falta de comprovação da idoneidade das
operações, configurava esse interesse comum na sonegação.
A Contribuinte e alguns sujeitos passivos apresentaram Impugnação, e a decisão de
primeira instância abordou as seguintes preliminares:
1. Nulidade por Ilicitude da Prova (Sigilo Bancário): A DRJ afastou a alegação de
ilicitude da prova, defendida por Somar Ind. & Com. De Cereais Ltda. e outros,
quanto ao acesso a dados bancários sem autorização judicial. O fundamento
principal da DRJ foi a Súmula CARF no 2, que veda a discussão de
inconstitucionalidade de lei tributária em sede administrativa. Contudo, em
caráter obiter dictum, a DRJ corroborou a constitucionalidade dos Artigos 5o e
6o da Lei Complementar no 105/2001, que permitem o acesso direto da Receita
Federal às informações sobre movimentação financeira, citando expressamente
a ADI 2859/DF do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa foi transcrita no
acórdão (fls. 2086/2088). A decisão ressaltou que a prerrogativa da Receita
Federal configura uma transferência de sigilo, não uma quebra indiscriminada.
2. Nulidade do Auto de Infração por Ausência de Motivação/Legalidade: A
preliminar de nulidade do Auto de Infração, suscitada por José Fernandes de
Oliveira e outros (fl. 2080), por alegada falta de motivação e uso de critérios
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
7
subjetivos na atribuição da responsabilidade solidária, foi rejeitada pela DRJ. A
DRJ fundamentou sua decisão no Artigo 59 do Decreto no 70.235/72, afirmando
que o Auto de Infração e o Relatório Fiscal apresentaram todos os elementos
necessários para a ampla defesa dos contribuintes, detalhando a motivação da
responsabilização por interesse comum (fls. 2085/2086).
3. Intempestividade da Impugnação de J. S. Oliveira ME: A DRJ não conheceu da
impugnação apresentada por J. S. Oliveira ME (CNPJ 06.XXX.435/0001-62). A
decisão registrou que a ciência do Termo de Ciência do Lançamento ocorreu em
30/12/2014, conforme Aviso de Recebimento (AR) constante nas fls. 2004/2005.
Contudo, a impugnação foi apresentada somente em 22/04/2015, excedendo o
prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no Artigo 15 do Decreto no 70.235/1972,
resultando na intempestividade da defesa e, consequentemente, na não
suspensão da exigibilidade do crédito tributário para este sujeito passivo (fls.
2084/2085).
Após a análise das preliminares, a DRJ prosseguiu para o mérito:
1. Manutenção da Responsabilidade Solidária (Art. 124, I, CTN): A DRJ manteve o
entendimento da fiscalização de que os sujeitos passivos arrolados (com uma
exceção específica), tinham interesse comum no fato gerador. A base para essa
manutenção foi o fato de terem sido destinatários de recursos da empresa
autuada, que operava de forma fraudulenta, e por não terem apresentado
documentação idônea que comprovasse a licitude e a natureza das operações
que justificassem o recebimento desses valores (fls. 2091/2093). A DRJ enfatizou
que a ausência de comprovação documental corroborava a tese de que as
partes se aproveitaram do esquema de interpostas pessoas para reduzir
obrigações tributárias.
2. Manutenção da Multa Qualificada e Agravada (225%): Foi mantida a aplicação
da multa no patamar máximo de 225%. A DRJ rejeitou as alegações de
desproporcionalidade ou caráter confiscatório da penalidade, sob o argumento
de que a responsabilidade tributária, conforme o Artigo 128 do CTN, engloba a
totalidade do crédito tributário, incluindo a multa imposta ao sujeito passivo
principal. Portanto, mesmo que os responsáveis secundários não tivessem
praticado condutas dolosas ou embaraçado a fiscalização diretamente, a
responsabilidade solidária os alcança pelo total, inclusive pela multa agravada
imposta à empresa principal (fls. 2089/2091).
3. Exclusão de Responsabilidade (Resultado de Diligência): Em uma única
alteração no lançamento original, a DRJ afastou a responsabilidade de O. R. de
Souza Cereais ME (CNPJ 04.XXX.297/0001-15). Esta exclusão decorreu de uma
diligência solicitada pela própria DRJ, que comprovou um erro de identificação:
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
8
o titular da conta bancária que recebeu os valores atribuídos a O. R. de Souza
Cereais ME era, na verdade, outra empresa, Oliveira & Rodrigues Comércio de
Café LTDA EPP (CNPJ 10.XXX.771/0001-30), que já constava e permaneceu no
polo passivo da responsabilidade solidária (fls. 2094/2095).
A decisão restou assim ementada:
Acórdão 16-80.888 - 1a Turma da DRJ/SPO
1 de dezembro de 2017
13227.720869/2014-75
COMÉRCIO DE CAFÉ E CEREAIS JATUARANA LTDA - EPP
11.548.554/0001-44
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
EXTRATOS BANCÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE Válida é a obtenção de
informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de
regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial,
conforme jurisprudência pacifica do Supremo Tribunal Federal na ADIN 2859-DF
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA. CONDUTA DO SUJEITO PASSIVO.
POSSIBILIDADE.
Comprovado nos autos que o sujeito passivo principal incidiu nas condutas que
levaram ao agravamento e qualificação da multa de ofício, os responsáveis
solidários responderão por esse patamar de multa, mesmo não tendo dado causa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. INGRESSO DE RECURSOS
SEM COMPROVAÇÃO.
Correta a atribuição de responsabilidade tributária por interesse comum às
pessoas físicas e jurídicas que receberam recursos financeiros de empresa com
quadro societário formado por interpostas pessoas e que não lograram êxito em
comprovar a sua origem.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram Recurso
Voluntário, notadamente:
 José Fernandes de Oliveira (CPF 189.XXX.XXX-53), que em seu recurso (fls.
2335/2354) insiste nas preliminares de nulidade do Auto de Infração e pleiteia o
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
9
afastamento de sua responsabilidade solidária e a redução ou exclusão da multa
majorada.
 J. S. Oliveira ME (CNPJ 06.XXX.XXX/0001-62), cujo Recurso Voluntário (fls.
2355/2371) busca reverter a declaração de intempestividade de sua
impugnação original, além de reiterar as alegações de nulidade e de mérito,
como a ausência de interesse comum e a inaplicabilidade da multa.
 Máquina de Arroz IAC Ltda – ME (CNPJ 05.XXX.XXX/0001-51), que em seu
recurso (fls. 2210/2218) alega não ter interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador e que os valores recebidos decorreram de operações
comerciais lícitas de beneficiamento de café, ainda que sem documentação
adequada.
 Somar Ind. & Com. De Cereais Ltda. (CNPJ 84.XXX.XXX/0001-92), que em seu
Recurso Voluntário (fls. 2128/2207) reitera a tese de ilicitude da prova devido à
quebra de sigilo bancário e a ausência de interesse comum na obrigação
tributária.
 Ildivaldo Rodrigues de Souza (CPF 585.XXX.XXX-68), que, embora sua
impugnação não tenha sido expressamente mencionada como conhecida pela
DRJ (conforme fl. 2086), apresentou Recurso Voluntário (fls. 2227/2259) contra
a manutenção da exigência em seu nome.
Os argumentos centrais dos recursos dos contribuintes (com exceção de J. S.
Oliveira ME, devido à preliminar de intempestividade da impugnação) convergem para os
seguintes pontos: i) a nulidade do lançamento por ilicitude da prova, especialmente em relação ao
acesso a dados bancários; ii) a ausência de interesse comum para a configuração da
responsabilidade solidária, nos termos do Art. 124, inciso I, do CTN; e iii) o afastamento ou a
redução da multa de ofício qualificada e agravada de 225%.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Das preliminares
I.I. Do Recurso de Ofício
O Acórdão no 16-80.888 determinou a remessa necessária dos autos ao CARF, em
razão do afastamento da responsabilidade solidária atribuída à empresa O. R. de Souza Cereais-
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
10
ME, decorrente de erro material na identificação da titularidade da conta bancária, conforme
apurado em diligência, em atendimento ao art. 701 do Decreto n. 7.574/2011, que regulamenta o
Decreto n. 70.235/1972.
Contudo, no caso concreto, o crédito exonerado pela DRJ, nos termos art. 70
referido, foi de R$7.276.895,10. Assim, a remessa obrigatória não deve ser conhecida, nos termos
da Súmula CARF n. 1032, bem como pela Portaria MF no 02/2023, que estabelece valor limite de
alçada de R$15 milhões para a interposição de recurso de ofício.
I.II Do Reexame da Intempestividade da Impugnação de J. S. Oliveira ME
A DRJ considerou intempestiva a impugnação apresentada por J. S. Oliveira ME
(CNPJ 06.XXX.435/0001-62). O Acórdão a quo (fls. 2084/2085) registrou que o sujeito passivo foi
regularmente cientificado do Termo de Ciência do Lançamento em 30/12/2014, conforme Aviso
de Recebimento (AR) devidamente anexado ao processo (fls. 2004/2005). Contudo, a impugnação
correspondente foi apresentada apenas em 22/04/2015, ultrapassando em muito o prazo legal de
30 (trinta) dias previsto para tal fim.
O recorrente, em seu Recurso Voluntário (fls. 2355/2371), insiste na tese de que a
ciência válida e efetiva apenas teria ocorrido por edital, em 26/03/2015. Entretanto, a
comprovação da ciência por AR possui presunção de veracidade e legitimidade dos atos
administrativos, a qual não foi elidida por prova robusta em sentido contrário. A mera alegação de
desconhecimento da ciência regularmente comprovada não se mostra suficiente para
desconstituir a intempestividade verificada.
Em vista disso, a impugnação original foi manifestamente intempestiva em primeira
instância, o que acarreta a preclusão administrativa da discussão de mérito do lançamento para
este sujeito passivo. Por conseguinte, não se conhece do Recurso Voluntário de J. S. Oliveira ME
no tocante às matérias de mérito do lançamento, conhecendo-o apenas para ratificar a
intempestividade de sua impugnação original.

1 Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de primeira instância, sempre
que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda, bem como
quando deixar de aplicar a pena de perdimento de mercadoria com base na legislação do IPI ( Decreto no
70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
§ 1o O recurso será interposto mediante formalização na própria decisão.
§ 2o Sendo o caso de interposição de recurso de ofício e não tendo este sido formalizado, o servidor que
verificar o fato representará à autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que
seja observada aquela formalidade.
§ 3o O disposto no caput aplica-se sempre que, na hipótese prevista no § 3o do art. 56, a decisão excluir da
lide o sujeito passivo cuja exigência seja em valor superior ao fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (Incluído pelo Decreto no 8.853,
de 2016).
2 Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
11
I.III. Da Admissibilidade do Recurso Voluntário de Ildivaldo Rodrigues de Souza
O sujeito passivo Ildivaldo Rodrigues de Souza (CPF 585.XXX.049-68) apresentou
Recurso Voluntário (fls. 2227/2259). Embora o Acórdão DRJ (fl. 2086) não o tenha listado
expressamente entre os impugnantes cujas defesas foram conhecidas, o Relatório Fiscal (fl. 1707)
detalha que o Termo de Diligência a ele enviado foi devolvido sem entrega, sendo a ciência
presumida por Edital (SAFIS/DRF/JPR/RO no 41/2014).
Como o Acórdão DRJ manteve a exigência para ele, a apresentação do Recurso
Voluntário contra essa decisão deve ser considerada tempestiva, garantindo-lhe o direito ao duplo
grau de jurisdição. Assim, o recurso voluntário é plenamente admissível para a análise do mérito,
uma vez que a ausência de resposta à diligência, por si só, não prejudica o direito de recorrer da
decisão que manteve o crédito em seu nome.
Conheço dos Recursos Voluntários interpostos por José Fernandes de Oliveira,
Máquina de Arroz IAC Ltda - ME, Somar Ind. & Com. De Cereais Ltda. e Ildivaldo Rodrigues de
Souza, pois foram apresentados tempestivamente e atenderam aos demais requisitos formais de
admissibilidade.
I.IV. Da Nulidade por Ilicitude da Prova. Acesso a Dados Bancários.
Os recorrentes reiteraram a preliminar de nulidade do Auto de Infração,
fundamentando-a na alegada ilicitude da prova. Argumentam que a autoridade fiscal obteve
acesso aos extratos bancários sem a devida autorização judicial, o que, em sua visão, violaria
garantias constitucionais, especialmente o sigilo bancário.
A DRJ, em sua decisão, afastou esta preliminar, invocando a Súmula CARF no 23, que
expressamente estabelece a incompetência do Conselho para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Contudo, a decisão de primeira instância foi além, citando o
entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 2859/DF, que reconheceu a
constitucionalidade dos Artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001. Esses dispositivos
autorizam a Receita Federal a requisitar informações sobre movimentação financeira diretamente
às instituições bancárias, sem a necessidade de prévia autorização judicial, desde que observados
os requisitos legais. A ementa da ADI 2859/DF foi integralmente reproduzida no Acórdão a quo
(fls. 2087/2088), reforçando a legalidade do procedimento.
É fundamental compreender que, embora o CARF não possua competência para
declarar a inconstitucionalidade de leis, a análise da legalidade e da regularidade do procedimento
fiscal, incluindo a forma de obtenção das provas, é intrínseca à sua função jurisdicional
administrativa. No caso em tela, a questão não reside na inconstitucionalidade abstrata da LC

3 Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
12
105/2001, mas sim na conformidade do procedimento de obtenção dos dados bancários com os
ditames legais vigentes.
O procedimento foi realizado mediante Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), o que se enquadra perfeitamente na sistemática prevista na
referida Lei Complementar no 105/2001. A fiscalização detalhou no Relatório Fiscal que a autuada
principal, a empresa Jatuarana, não apresentou sua contabilidade e demais livros e documentos
quando intimada, configurando uma situação que legitimava a requisição de informações
financeiras às instituições bancárias (fls. 1690/1694).
A prerrogativa da Receita Federal de acessar dados bancários, quando cumpridos os
requisitos legais, como a existência de processo administrativo regularmente instaurado e a
intimação prévia do contribuinte, seguida de sua ausência de resposta satisfatória ou
apresentação de documentação inidônea, constitui uma transferência de sigilo (do banco para a
Administração Tributária), e não uma quebra de sigilo propriamente dita no sentido de torná-los
públicos. O entendimento consolidado do STF, conforme citado no Acórdão a quo, valida a
legalidade desse acesso direto, desde que respeitados os procedimentos e a manutenção do sigilo
dos dados por parte da autoridade fiscal, que tem o dever funcional e legal de resguardar tais
informações.
Cumpre esclarecer, ademais, que a controvérsia relativa ao acesso a dados
bancários não se confunde com juízo de constitucionalidade abstrata da Lei Complementar no
105/2001, vedado a este Conselho nos termos da Súmula CARF no 2, mas sim com a verificação da
regularidade concreta do procedimento fiscal. No caso dos autos, verifica-se que as Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira foram expedidas após reiteradas tentativas de
obtenção da escrituração contábil e de documentos essenciais diretamente junto ao contribuinte
principal, que expressamente declarou não possuir contabilidade, circunstância que legitima o
emprego dos instrumentos investigativos previstos na legislação de regência, conforme
entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2859/DF.
Não se constata, portanto, ilicitude na obtenção da prova, mas exercício regular de
prerrogativa legal da Administração Tributária.
Portanto, tendo a autoridade fiscal agido em estrita observância do Artigo 6o4 da Lei
Complementar no 105/2001, após a devida e reiterada intimação do contribuinte principal para
apresentar a documentação e diante de sua negativa em fazê-lo e da evidente ausência de
escrituração contábil que permitisse a aferição da base de cálculo (fato que levou ao
arbitramento), não há que se falar em ilicitude da prova. O procedimento fiscal transcorreu de
forma regular sob essa perspectiva, atendendo aos preceitos legais e constitucionais.

4 Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive
os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
13
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade do Auto de Infração por ilicitude da
prova.
I.V. Nulidade por Falta de Motivação do Ato Administrativo
O recorrente José Fernandes de Oliveira, juntamente com outros, suscitou a
preliminar de nulidade do lançamento sob a alegação de ausência de motivação, notadamente na
atribuição da responsabilidade solidária, que, em sua visão, teria se baseado em meros critérios
subjetivos e em presunção não comprovada (fl. 2080).
O Acórdão da DRJ, de forma precisa, rechaçou esta preliminar. Conforme a análise
dos autos, o Relatório Fiscal e os Autos de Infração (fls. 1611/1714) são documentos extensos e
minuciosos. A motivação para a responsabilização está claramente e detalhadamente exposta,
indicando que a autuada principal utilizava interpostas pessoas (sócios-laranjas) com o intuito de
sonegar tributos.
O relatório fiscal demonstrou que os corresponsáveis receberam recursos
financeiros vultosos e habituais dessa empresa e que, ao serem intimados pela fiscalização, não
trouxeram qualquer documentação que comprovasse a idoneidade das operações ou a origem
lícita desses ingressos de recursos (fl. 1711). Essa conduta, segundo a fiscalização, configurou o
interesse comum na situação que gerou o tributo.
O processo administrativo fiscal, desde a lavratura do Auto de Infração, demonstrou
cabalmente o nexo causal entre a atuação fraudulenta da empresa principal e o benefício
econômico auferido pelos corresponsáveis, preenchendo o requisito do interesse comum previsto
no Artigo 124, inciso I5, do CTN. O princípio da motivação do ato administrativo foi plenamente
observado, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório, o que é corroborado pela
própria apresentação das impugnações e recursos por parte dos sujeitos passivos, demonstrando
que tiveram pleno conhecimento dos fatos e fundamentos que levaram à sua responsabilização.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade do Auto de Infração por ausência de
motivação.
II. Do Mérito
Superadas as questões preliminares de nulidade processual e da prova, a análise de
mérito concentra-se nos aspectos fundamentais do litígio: a manutenção do crédito tributário
principal (decorrente de omissão de receita e arbitramento), a configuração da responsabilidade
solidária por interesse comum (Art. 124, inciso I, CTN) e a manutenção da multa de ofício
qualificada e agravada em 225%.
II.I. Da Manutenção do Crédito Tributário por Omissão de Receitas e Arbitramento do Lucro

5 Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
14
O sujeito passivo principal, Comércio de Café e Cereais Jatuarana LTDA EPP, foi
declarado revel em primeira instância administrativa, conforme expressamente constatado pelo
Acórdão da DRJ (fl. 2071). A revelia da empresa principal implicou na ausência de defesa quanto
ao mérito do lançamento.
O crédito tributário foi constituído com base em omissão de receitas e,
consequentemente, arbitramento de lucro para fins de IRPJ e CSLL, e arbitramento de base de
cálculo para PIS/PASEP e COFINS.
Essa metodologia foi adotada em decorrência da completa falta de escrituração
contábil e fiscal e do não atendimento às intimações para apresentação de documentos pela
empresa, conforme exaustivamente detalhado no Relatório Fiscal (fls. 1689/1694).
A fiscalização, diante da impossibilidade de verificar a contabilidade do
contribuinte, valeu-se da receita bruta auferida pela emissão de notas fiscais eletrônicas, que
totalizou R$28.202.521,52 (fl. 1691), aplicando sobre ela os percentuais de presunção de lucro e
de base de cálculo legalmente previstos para cada tributo.
Este procedimento encontra-se em total conformidade com a legislação tributária,
em especial o Artigo 530, inciso III6, do Decreto no 3.000/99, que autoriza o arbitramento de lucro
quando o contribuinte não mantém escrituração regular ou não a apresenta à autoridade fiscal. A
presunção legal de omissão de receitas em casos de ausência ou recusa de apresentação da
escrita é um instrumento legítimo e necessário para o fisco.
A própria constatação de que a empresa principal se utilizava de interpostas
pessoas e a reiterada omissão de documentos fiscais e contábeis são circunstâncias que não
apenas corroboram a correção do arbitramento, mas também evidenciam a intenção de
sonegação fiscal.
Uma vez que o Auto de Infração se encontra devidamente fundamentado nos
elementos disponíveis e não foi apresentada prova em contrário pelo sujeito passivo principal
para desconstituí-lo, o crédito tributário constituído em face da empresa Comércio de Café e
Cereais Jatuarana LTDA EPP deve ser mantido integralmente.
II.II. Do Afastamento da Responsabilidade Solidária por Interesse Comum (Art. 124, I, do CTN)
A atribuição de responsabilidade solidária aos recorrentes secundários foi
fundamentada no Artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, que estabelece que "são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal". A Fazenda Pública sustenta que tal interesse comum se

6 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
15
configurou pelo fato de os corresponsáveis terem sido destinatários de recursos financeiros da
empresa autuada, a qual operava, de fato, como um "consórcio fraudulento", e por não terem
apresentado documentação idônea que comprovasse a origem ou a natureza desses valores, o
que os caracterizaria como beneficiários diretos do esquema de sonegação.
Os recorrentes, em suas defesas apresentadas na primeira instância e reiteradas
nos recursos voluntários, alegaram que os valores recebidos decorreram de operações comerciais
lícitas relacionadas à venda de café, beneficiamento ou corretagem. Reconheceram, em muitos
casos, a ausência ou deficiência de documentação fiscal e contábil idônea para comprovar a
integralidade dessas operações.
A DRJ, em sua decisão, entendeu que a mera ausência de documentação idônea
bastava para presumir o interesse comum e, consequentemente, manter a responsabilidade
solidária.
Contudo, para que se configure o "interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal", não basta o simples recebimento de valores sem a devida
comprovação documental por parte do beneficiário. É indispensável que haja uma prova robusta e
inequívoca de que o corresponsável agiu de forma a contribuir ativamente para a prática da
sonegação fiscal por parte do devedor principal, ou que o seu "interesse" estava intrinsecamente
ligado à manobra fraudulenta que resultou na omissão do tributo.
O "interesse comum" pressupõe uma conjunção de vontades ou uma participação
consciente e volitiva na situação que gera o tributo, com o objetivo de suprimir ou reduzir a
exação fiscal. A mera negligência na manutenção de registros contábeis ou na emissão de
documentos fiscais por parte dos terceiros, embora seja uma conduta reprovável e passível de
outras sanções (fiscais ou administrativas específicas), não pode ser automaticamente equiparada
à existência de "interesse comum" na fraude societária e sonegação promovida pela empresa
principal.
O fato de terem recebido recursos da empresa principal não é, por si só, prova de
que compartilhavam o mesmo "interesse" na omissão do fato gerador ou na fraude que a
viabilizou, mas sim na realização de uma operação econômica, ainda que mal documentada ou
irregular.
A responsabilização solidária prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional constitui exceção ao princípio da responsabilidade pessoal do contribuinte e, por essa
razão, reclama interpretação restritiva e prova robusta do vínculo jurídico que una o terceiro à
situação que constitui o fato gerador. O interesse comum exigido pela norma não se confunde
com interesse econômico reflexo, com a mera condição de fornecedor, adquirente ou
intermediário em relação negocial, tampouco com o simples recebimento de valores
posteriormente qualificados como irregulares. Exige-se, para sua configuração, demonstração
concreta de atuação conjunta, consciente e direcionada à realização do fato imponível ou à sua
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
16
ocultação, não bastando presunções baseadas exclusivamente na ausência de documentação ou
na deficiência de controles por parte dos terceiros envolvidos.
Embora a fiscalização tenha evidenciado com clareza a natureza fraudulenta da
Comércio de Café e Cereais Jatuarana LTDA EPP e a participação do Sr. Aldemir de Pieri como o
mentor do “esquema”, a imputação da responsabilidade solidária aos demais sujeitos passivos
requer a demonstração inequívoca de sua efetiva participação na fraude ou de um benefício
direto e consciente na sonegação, o que não se confunde com o mero recebimento de
pagamentos por supostas operações comerciais, mesmo que insuficientemente comprovadas.
A solidariedade tributária é uma exceção à regra geral da responsabilidade pessoal
do contribuinte e, portanto, sua interpretação deve ser restritiva, exigindo prova cabal do nexo
que liga o terceiro à prática do fato gerador da obrigação principal com o efetivo interesse em sua
ocultação ou supressão.
Em grande parte dos casos, os recorrentes alegaram desconhecimento da
inidoneidade da empresa principal ou que suas operações eram meramente comerciais, atuando
como produtores, beneficiadores ou intermediários de café. A ausência de documentação
completa por parte desses corresponsáveis, ainda que seja um indício de irregularidade e não
legitime plenamente as transações, não constitui, por si só, prova irrefutável da participação
consciente no esquema de fraude ou do "interesse comum" na sonegação específica da empresa
Jatuarana. O ônus de comprovar a conexão entre o beneficiário e o interesse comum na
sonegação recai de forma inafastável sobre o fisco. As alegações dos recorrentes, mesmo que
deficientes em prova documental de suas próprias operações, não podem ser utilizadas para
suprir a falta de demonstração do seu interesse direto e consciente na fraude do sujeito passivo
principal.
A própria decisão da DRJ de excluir a responsabilidade de O. R. de Souza Cereais ME
devido a um erro factual na identificação da conta bancária que recebeu os valores demonstra a
necessidade de precisão na vinculação da responsabilidade e na materialidade da prova. De forma
análoga, a mera ausência de comprovação da licitude dos valores recebidos, sem a demonstração
de um elo mais forte e direto com a fraude primária e a intenção de sonegar do principal devedor,
é insuficiente para caracterizar o interesse comum na acepção rigorosa do Artigo 124, inciso I, do
CTN. A presunção de interesse comum pela simples deficiência documental das operações não
pode prevalecer sobre a necessidade de prova concreta de participação na conduta fraudulenta
que gerou o tributo.
Diante da insuficiência dessa demonstração para os sujeitos passivos secundários
que interpuseram recurso, impõe-se o afastamento de sua responsabilidade solidária.
II.III. Da Multa de Ofício Qualificada e Agravada
No que se refere à penalidade, cumpre distinguir, no caso concreto, duas questões
juridicamente diversas: o agravamento da multa de ofício em razão do não atendimento às
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
17
intimações fiscais e a própria qualificação da multa em decorrência da prática de sonegação e
fraude.
Quanto ao agravamento, não subsiste sua manutenção. Isso porque o lançamento
foi estruturado, desde a origem, sobre a premissa de ausência de escrituração contábil e fiscal
regular e de não apresentação dos livros e documentos exigidos, circunstâncias que levaram
precisamente ao arbitramento do lucro da autuada principal.
Nessa hipótese, incide a orientação consolidada na Súmula CARF no 967, segundo a
qual a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa mesma omissão foi a causa determinante do
arbitramento dos lucros.
No caso dos autos, a autuação expressamente registra que a contribuinte não
possuía contabilidade e que, diante da recusa ou impossibilidade de apresentação dos
documentos essenciais, a autoridade lançadora apurou a exigência pelo lucro arbitrado.
Já quanto à qualificação da multa, não se está diante de mera ausência de
escrituração, isoladamente considerada. O conjunto probatório descrito no Relatório Fiscal aponta
para contexto mais grave, revelador de conduta dolosa voltada à ocultação da real dinâmica
operacional e à supressão de tributos.
A fiscalização consignou que a pessoa jurídica autuada operava com sócios
desprovidos de capacidade econômica compatível com o vulto das operações, identificou
depoimentos que indicam utilização consciente de pessoas interpostas, apurou circulação de
valores expressivos por contas de terceiros e registrou a inexistência de explicação documental
idônea para parcela relevante das transações examinadas. Esses elementos, tomados em
conjunto, extrapolam a mera deficiência formal de escrituração e evidenciam quadro compatível
com sonegação, legitimando a subsistência da multa qualificada.
Assim, deve ser afastado apenas o agravamento fundado no não atendimento às
intimações, por força da Súmula CARF no 96, mas preservada a qualificação da multa, pois esta
encontra amparo em elementos autônomos e suficientes extraídos dos autos, notadamente a
utilização de interpostas pessoas, a dissimulação da real condução da atividade empresarial e a
expressiva movimentação financeira sem lastro documental minimamente idôneo.
Por fim, embora mantida a qualificação, o percentual da penalidade deve ser
reduzido para 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna, aplicável às
penalidades mais gravosas quando superveniente disciplina legal mais favorável ao sujeito passivo.
DISPOSITIVO

7 Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da
multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.910 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720869/2014-75
18
Em face do exposto, voto por:
1. Não conhecer do Recurso de Ofício em razão de não ter atingido o limite de
alçada;
2. Conhecer em parte do Recurso Voluntário interposto por J. S. Oliveira ME (CNPJ
06.XXX.435/0001-62) e, nesta parte, negar-lhe provimento, mantendo a
intempestividade da impugnação, o que acarreta a manutenção do crédito
tributário integralmente constituído em face deste sujeito passivo;
3. Conhecer dos Recursos Voluntários interpostos por José Fernandes de Oliveira
(CPF 189.XXX.989-53), Máquina de Arroz IAC Ltda - ME (CNPJ 05.XXX.891/0001-
51), Somar Ind. & Com. De Cereais Ltda. (CNPJ 84.XXX.116/0001-92), e Ildivaldo
Rodrigues de Souza (CPF 585.XXX.049-68);
4. Rejeitar as preliminares de nulidade do Auto de Infração por ilicitude da prova e
por ausência de motivação;
5. No mérito, dar parcial provimento aos Recursos Voluntários interpostos por José
Fernandes de Oliveira (CPF 189.XXX.989-53), Máquina de Arroz IAC Ltda - ME
(CNPJ 05.XXX.891/0001-51), Somar Ind. & Com. De Cereais Ltda. (CNPJ
84.XXX.116/0001-92), e Ildivaldo Rodrigues de Souza (CPF 585.XXX.049-68), para
afastar a atribuição de responsabilidade solidária a esses sujeitos passivos;
6. Afastar o agravamento da multa em razão da Súmula CARF n. 96 e manter a
qualificação da multa, reduzindo-a para 100% em razão do princípio da
retroatividade benigna.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 2398
DF CARF MF
Original